Tribunal: TJPA
Processo: 0802765-30.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4969 - Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802765-30.2017.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: KATIA CILENE FAVACHO BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0802765-30.2017.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

(ADVOGADOS PAULO ROCHA BARRA E OUTROS)

EMBARGADA: KÁTIA CILENE FAVACHO BARROS

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A. em face de acórdão que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, de ação de execução de título extrajudicial, em razão da inércia do exequente mesmo após intimação com advertência de arquivamento. A parte embargante alega omissões e contradições relacionadas à interpretação do art. 485, §1º, do CPC, à inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ e à violação ao princípio da não-surpresa, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à exigência legal de advertência expressa sobre a possibilidade de extinção da ação nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) verificar eventual contradição ao afastar a aplicação da Súmula 240 do STJ; (iii) analisar se houve omissão quanto à observância do contraditório substancial e ao princípio da não-surpresa previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A advertência de arquivamento constante na intimação pessoal é suficiente para caracterizar a ciência do risco de extinção da ação, conforme interpretação conferida pelo acórdão embargado ao art. 485, §1º, do CPC, afastando a alegada omissão.

4.

A aplicação da Súmula 240 do STJ é afastada de forma justificada, diante da manifestação expressa da parte beneficiária pela manutenção da sentença, hipótese que torna desnecessário o requerimento expresso de extinção, inexistindo contradição lógica ou jurídica no julgado.

5.

O acórdão analisou adequadamente o alegado vício de decisão surpresa, ao concluir que a parte foi intimada e teve ciência prévia suficiente da possibilidade de arquivamento, preservando-se o contraditório e a cooperação processual.

6.

Não há obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida, sendo os embargos utilizados como meio inadequado para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A advertência de arquivamento do feito é suficiente para caracterizar a exigência legal prevista no art. 485, §1º, do CPC. 2. A Súmula 240 do STJ não impede a extinção do feito quando a parte ré manifesta expressamente concordância com a sentença. 3. A inexistência de advertência expressa sobre a extinção não configura decisão surpresa quando há intimação clara e a parte permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 485, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802765-30.2017.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS PAULO ROCHA BARRA E OUTROS)

EMBARGADA: KÁTIA CILENE FAVACHO BARROS
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco do Nordeste do Brasil S.A
., alegando a existência de omissões e contradições no acórdão proferido nos autos da apelação cível em que se discutiu a extinção, sem resolução de mérito, da ação de execução ajuizada pela instituição financeira.

Alega o embargante, em síntese:
I)

omissão
quanto à interpretação do art. 485, §1º, do CPC, pois o acórdão teria considerado suficiente a advertência de “arquivamento” do feito, sem reconhecer a necessidade de menção expressa à possibilidade de “extinção” da ação; II)
contradição
ao afastar a aplicação da Súmula 240 do STJ, sob fundamento de que a parte ré teria renunciado à sua proteção, o que contrariaria o caráter cogente da súmula; III)
omissão
quanto ao princípio da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois não teria havido advertência clara sobre a extinção, violando o contraditório substancial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para suprir os vícios apontados e reformar o acórdão embargado.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento da próxima sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802765-30.2017.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

(ADVOGADOS PAULO ROCHA BARRA E OUTROS)

EMBARGADA: KÁTIA CILENE FAVACHO BARROS

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reiteração de fundamentos já enfrentados.

O caso refere-se à extinção, sem resolução de mérito, de execução de título extrajudicial, diante da inércia do exequente, mesmo após regularmente intimado, com advertência de arquivamento do feito.

O acórdão embargado manteve a sentença, reconhecendo que a intimação foi suficiente para cumprir o requisito do art. 485, §1º, do CPC; que a Súmula 240 do STJ não impediria a extinção quando a parte ré manifesta expressamente concordância com a sentença; e que não houve decisão surpresa, pois a parte foi advertida e permaneceu inerte.

Desse modo, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, entendo que o pedido
não deve ser acolhido
.

Com efeito, a alegada omissão quanto ao art. 485, §1º, do CPC, não prospera. O acórdão enfrentou diretamente o tema ao afirmar que a advertência de “arquivamento” revela de forma clara o risco de extinção e, portanto, é suficiente para caracterizar a advertência exigida em lei, afastando a tese de nulidade

Sobre a suposta contradição com a Súmula 240 do STJ, também não se verifica. O acórdão adotou interpretação sistemática, justificando que, embora a súmula preveja o requerimento da parte ré, sua aplicação é desnecessária quando a própria parte beneficiária da norma se manifesta pela manutenção da sentença. Tal construção é juridicamente válida e harmônica, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas.

No tocante à alegação de omissão quanto à decisão surpresa, o tema também foi enfrentado. O julgado foi categórico ao afirmar que a parte foi intimada e teve ciência da possibilidade de arquivamento, sendo preservados o contraditório e a cooperação processual. O argumento foi analisado de forma suficiente, ainda que não tenha sido exposto nos exatos termos pretendidos pelo embargante.

Ademais, o acórdão apresenta fundamentação coesa e inteligível, não havendo obscuridade que justifique qualquer integração.

Dessa forma, os embargos configuram, na verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada, não sendo admissível seu acolhimento como meio de rediscussão do mérito.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, por inexistirem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025